Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0005454-93.2017.8.07.0001 Apelante(s) SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTRA Apelante(s) CONDOMINIO RESIDENCIAL PIGOT Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto ao Autor manifestação, no prazo de cinco dias, quanto à alegação da parte Ré deduzida em sede contrarrazões de perda do objeto do recurso em relação aos reparos realizados na área da piscina e na fachada do edifício. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator